Tribunal: TJMT
Processo: 1004869-53.2021.8.11.0007
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDIRENE DE SOUZA DA SILVA - CPF: 029.637.881-00 (RECORRENTE), ANTONIO ALVES DA SILVA - CPF: 210.483.559-34 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRIDO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE

Recurso Inominado:

1004869-53.2021.8.11.0007 - PJE

Data do Julgamento:

09/08/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA

Recorrente(s):

VALDIRENE DE SOUZA DA SILVA

Recorrido(s):

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE PROVA ORAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO PELA RECORRIDA. DEVOLUÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
No caso, não há necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento, tendo em vista que a prova documental é suficiente para sanar a controvérsia.

2.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta pela Recorrente VALDIRENE DE SOUZA DA SILVA, em desfavor do Recorrido ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, em razão de um protesto no valor de R$ 3.028,99 (três mil, vinte e oito reais e noventa e nove centavos), decorrente de inadimplência no pagamento de parcelas de consórcio realizado.

3.
Nos autos, restou comprovada a inadimplência da Recorrente, bem como que o veículo financiado Honda Biz 125, Placa QCS-3896, foi entregue pela Recorrente para abatimento do débito do consórcio com a Recorrida.

4.
O documento de ID n. 133988714 é claro ao afirmar que o valor do bem será abatido da inadimplência, sendo que na hipótese de ser bastante para a quitação, a Recorrente continuará obrigada ao pagamento.

5.
No caso, a Recorrente interpõe Recurso Inominado, exclusivamente, buscando a nulidade da sentença para que fosse produzida prova oral em audiência de instrução e julgamento.

6.
Ocorre que as provas documentais são suficientes para comprovar a permanência da inadimplência, bem como a ausência de quitação do consórcio, portanto, o protesto configura mero exercício regular de direito.

7.

Danos morais não configurados.

8.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.
Condeno a Recorrente VALDIRENE DE SOUZA DA SILVA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizada, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022